Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715754-45.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A EMBARGADO: VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI, LUCIANA DE CASTRO PARRA 89318013191, MARIA DE FATIMA DE SOUZA ROCHA DESPACHO À embargada-autora para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, diante dos efeitos infringentes pretendidos, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora